Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO. SALDO DEVEDOR. ÍNFIMO. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material, que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância de R$ 2,07 (diferença do valor devido ao autor na data do levantamento). 1.1. Neste apelo, o banco alega que, com a realização da perícia contábil, restou demonstrada que a recorrente não praticou ato indevido, pois a diferença do valor ínfimo de R$ 2,07 sequer pode ser considerável para fins de condenação. Sustenta que o laudo deixou claro que o banco utilizou as atualizações em conformidade com os índices constantes da tabela da Secretaria do Tesouro Nacional. Assevera que, quanto aos honorários de sucumbência, o magistrado erroneamente o fixou com base no valor da causa. Pleiteia a fixação com base no valor da condenação. Requer o prequestionamento de todos os dispositivos legais invocados no recurso.
2. O caso dos autos não envolve relação de consumo, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência desta Corte: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...]” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020).
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 3.2. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 3.4. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal.
4. Do laudo da perícia contábil. 4.1. O autor alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 4.2. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. 4.3. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado a quo encaminhou os autos à contadoria judicial para realização de cálculo dos valores que deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 4.4. A contadoria judicial apurou que o valor devido ao autor na data do levantamento saldo de sua conta PIS/PASEP correspondia ao montante de R$ 1.109,26. O perito ainda concluiu que “o valor do saldo da conta de PASEP do autor em agosto/2018, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com os índices constantes na tabela “Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep” consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional.” 4.5. O magistrado acolheu o laudo da contadoria judicial que apontou o valor de R$ 1.109,26, calculou a diferença do valor devido ao autor na data do levantamento de R$ 2,07 e condenou o apelante ao pagamento do respectivo valor. 4.6. Os cálculos elaborados pela contadoria, órgão de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário. 4.7. Jurisprudência: “(...) 5. Contudo, sem a demonstração concreta de equívoco na produção da prova técnica judicial, não pode o laudo produzido unilateralmente por uma das partes prevalecer sobre o laudo do perito designado pelo Juízo, visto que esse realizou seus trabalhos de forma imparcial, devendo servir de base para auxiliar o julgador, diante da sua presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes do TJDFT. (...)” (07089459120228070001, Relator: Carlos Pires Soares, 1a Turma Cível, PJe: 1/12/2023.) 4.8. Assim, considerando a veracidade das informações prestadas pela contadoria judicial, não há como excluir a condenação do valor apurado de R$ 2,07, ainda que ínfimo. 4.9. Ademais, da consulta processual, verifica-se que o banco apelante sequer impugnou os cálculos apresentados pelo contador.
5. Do prequestionamento. 5.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 5.2. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5.3. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
6. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência apenas sobre a proporção devida pelo Banco do Brasil S.A. de dez por cento (10%) para quinze por cento (15%) do valor da causa (R$ 39.916,11), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
7. Recurso improvido.